Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003554-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO BROCH - CPF: 050.144.591-96 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial. Posterior oferecimento de denúncia. Apreensão de 9,769kg (nove quilogramas, setecentos e sessenta e nove gramas) de maconha. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Polo Barra do Garças, que

prorrogou por 30 (trinta) dias a conclusão do inquérito policial, bem como manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a liberdade do paciente.

II. Questões em discussão

1) Constrangimento ilegal diante da prorrogação do inquérito policial; 2) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. Se o inquérito policial foi concluído e o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente, mostra-se prejudicada a alegação de constrangimento ilegal para seu encerramento (STJ, AgRg no RHC 187.564/MS).

2. A prisão preventiva
“possui fundamentação autônoma e não se vincula estritamente ao prazo para conclusão do inquérito, sendo legítima sua manutenção quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”

(TJMT, HC no 10421433320258110000).

3. A quantidade maconha apreendida [9,769kg] e o seu valor comercial [R$ 29.307,00] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC no 824.508/BA).

4. As medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente responde ação penal por tráfico e associação criminosa para o tráfico, a recomendar manutenção da custódia preventiva para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A conclusão do inquérito policial com posterior oferecimento de denúncia prejudica a alegação de constrangimento ilegal relacionada à prorrogação do prazo investigativo.

2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando evidenciado risco de reiteração delitiva pela existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, 311, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 187.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 824.508/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 25.08.2023; STJ, HC 760.266/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 29.03.2023; STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.03.2021; TJMT, HC no 1008749-11.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2020; TJMT, HC no 1042143-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2025; TJMT, HC no 1008761-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003554-35.2026.8.11.0000- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): LEONARDO BROCH

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO BROCH contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Polo Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe no 1000181-81.2026.8.11.0004), que

prorrogou por 30 (trinta) dias a conclusão do inquérito policial, bem como manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 205/207 - ID 343288377).

O impetrante sustenta que: 1) a prorrogação do inquérito policial com a manutenção da custódia caracteriza constrangimento ilegal, visto que o
“caso não demonstra complexidade”
; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
“fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica”
(ID 343288377), com documento (ID 343288377).

O pedido liminar foi indeferido (ID 337230379).

O Juízo singular prestou informações (ID 344180389).

A i. 11a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR DENOTAM QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ TRAMITANDO COM MOROSIDADE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 350297882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.12.2025, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo definitivo de droga de abuso, indicando a apreensão de 9,769 kg de substância análoga à maconha. Os indícios suficientes de autoria decorrem da narrativa dos policiais militares, harmoniosos com os demais elementos informativos constantes dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta dos fatos, demonstrada na situação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) intermunicipal/interestadual, haja vista que sua apreensão ocorreu na BR-158, além do contexto de reiteração especifica, haja vista que o flagrado possui ação penal em curso no juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Garças, sob o no. 0002178-39.2019.8.11.0012, circunstância que reforça o periculum libertatis e demonstra a insuficiência de medidas menos gravosas para conter a propensão à reiteração criminosa.

Sendo assim, a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no transporte de grande quantidade de entorpecente (9,769 kg de maconha), com emprego de arma de fogo, bem como em razão da reincidência e do extenso histórico criminal do custodiado, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. Diante da natureza do delito, da quantidade de entorpecente apreendida e da reiteração criminosa específica evidenciada nos antecedentes, tais medidas não se revelam aptas a neutralizar o risco à ordem pública, nos termos do art. 282, §6o, do CPP. [...]

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, defiro o pedido formulado pela autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado(a) até ulterior deliberação. [...]”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJe no 1015002-27.2025.8.11.0004)

Em 15.1.2026, o juiz da causa prorrogou por mais 30 (trinta) dias a conclusão do inquérito policial, bem como manteve a prisão preventiva do paciente (Luís Felipe Lara de Souza, juiz de Direito - PJe no 1000181-81.2026.8.11.0004).

Em 21.1.2026, deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos (PJe no 1000418-18.2026.8.11.0004).

Em 23.2.2026, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente por tráfico de drogas (PJe no 1000181-81.2026.8.11.0004).

Pois bem.

Verifica-se que o inquérito policial foi concluído e o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente, de modo a prejudicar a alegação de constrangimento ilegal para seu encerramento (STJ, AgRg no RHC 187.564/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.12.2023; TJMT, HC no 1008749-11.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 19.5.2020, p. 22.5.2020).

De toda sorte, a prisão preventiva
“possui fundamentação autônoma e não se vincula estritamente ao prazo para conclusão do inquérito, sendo legítima sua manutenção quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”

(TJMT, HC no 10421433320258110000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – j. 17.12.2025 - Quarta Câmara Criminal – p. 17.12.2025).

No caso, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento de LEONARDO BROCH [paciente] em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 7 (sete) tabletes de maconha [
“skunk”
], com peso de 9,769kg (nove quilos, setecentos e sessenta e nove gramas), no porta-malas do automóvel conduzido pelo paciente [Chevrolet Prisma, placas NTY-8J63], na rodovia BR-158, km 704, Distrito de Indianópolis, Barra do Garças/MT.

Atente-se que a maconha apreendida [9,769kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 29.307,00 (vinte e nove mil, trezentos e sete reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa quantidade de maconha apreendida e o seu valor comercial justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC no 824.508/BA - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC no 760.266/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -29.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A existência de fortes indícios de autoria e de materialidade, alinhado com o modus operandi da conduta criminosa, torna o decreto prisional legítimo e fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, dada a quantidade do entorpecente apreendido (9.065 KG de maconha), situação que amolda-se nos requisitos do art. 312 do CPP, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.”

(HC no 1008761-25.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - j.27.5.2020 – p. 29.5.2020)

Enfim, as medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente responde ação penal por tráfico e associação criminosa para o tráfico (PJe no 0002178-39.2019.8.11.0012), a justificar a manutenção da custódia preventiva para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026